Tribunal: STF
Processo: HC 83412
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: I. STF - HC - Competência originária.
1. O recurso à
Turma Recursal contra sentença definitiva de Juizado Especial tem a
amplitude devolutiva da apelação e, assim, no julgamento dele, é
dado ao juízo ad quem conhecer, em favor do acusado apelante, de
nulidades absolutas - que, no caso, o impetrante pretende ocorrentes
 - ainda quando não alegadas.
2. Não o fazendo, o órgão recursal
faz-se responsável pela coação, como é da jurisprudência consolidada
 do Tribunal, relativamente à apelação da defesa:
precedentes.
II. Crime contra a honra: decadência: C.Pr.Penal,
art. 44.
1. O defeito da procuração outorgada pelo querelante ao
 seu advogado, para requerer abertura de inquérito policial, sem
qualquer menção ao objeto da acusação a formular, constitui hipótese
 de ilegitimidade do representante da parte, que, a teor do art. 568
 C.Pr.Pen., "poderá ser a todo o tempo sanada, mediante ratificação
dos atos processuais" (RHC 65.879, Célio Borja);
2. Presente à
audiência preliminar de transação penal, a querelante, pessoalmente,
 descartou o acordo, e manifestou a vontade de levar a cabo a
persecução penal, o que basta a suprir o defeito da procuração, como
 também vale por rejeição peremptória da conciliação prevista no
art. 520 do C.Pr.Penal.
III. Inocorrência de ofensa à
indivisibilidade da ação penal privada pela não inclusão do marido
da querelante no pólo passivo da queixa, nela apenas referido como
destinatário da propalação por terceiros da atribuição à querelante
de fatos danosos à sua reputação.
IV. Suspensão condicional do
processo: inadmissibilidade.
Prevalece na jurisprudência a
impertinência à ação penal privada do instituto da suspensão
condicional do processo.
De qualquer sorte, a proposta haveria de
partir da querelante, que, ao contrário, se manifestou pessoal e
enfaticamente pela sua continuidade.